Tribunal: TJDFT
Processo: 0001121-95.2017.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. INAVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA SEM DIMINUIÇÃO DA PENA (SÚMULA 231 DO STJ). PERÍODO DE SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o pleito de absolvição quando comprovada a falta de observância do dever objetivo de cuidado, pois, pela dinâmica dos fatos, extrai-se que o réu, na condução do caminhão MB/L1620, deixou de observar as normas de trânsito, no que se refere aos cuidados necessários ao realizar uma ultrapassagem, e mudou de pista em alta velocidade, vindo a colidir com a vítima que vinha em sua motocicleta em sentido contrário, levando-a à óbito.

2. A descrição da dinâmica dos fatos comprova que o réu agiu de forma imprudente, sem observar o dever objetivo de cuidado de conduzir atentamente e com velocidade regular de acordo com as condições físicas da pista.

3. Cabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu confirma ter colidido com a motocicleta da vítima ao atravessar a via contrária, contudo a pena provisória foi estabelecida no mínimo legal, razão pela qual o reconhecimento da atenuante não repercutirá na pena provisória em observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A pena de suspensão do direito de dirigir deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, impondo a redução para o período mínima quando a pena corporal foi estabelecida no mínimo legal.

5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e nas alegações finais. Montante proporcional e razoável.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.